Tribunal: TJBA
Processo: 8003711-82.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003711-82.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAB MORRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. IPTU. IMÓVEL EM LOTEAMENTO APROVADO. ÁREA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA DO IPTU AINDA QUE INEXISTENTES OS MELHORAMENTOS DO ART. 32, § 1º, DO CTN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LIMITAÇÃO AMBIENTAL NÃO AFASTA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa empreendedora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatório de débito fiscal de IPTU referentes a imóvel localizado no Condomínio Dolce Vita Praia, aprovado como loteamento pelo Município. A parte apelante sustenta a ilegalidade da cobrança, alegando inexistência dos melhoramentos mínimos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, além da localização do imóvel em área de preservação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área urbanizável ou de expansão urbana constante de loteamento aprovado, ainda que ausentes os melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN; e (ii) estabelecer se a localização do imóvel em Área de Preservação Ambiental (APA) impede a ocorrência do fato gerador do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 626, afasta a exigência dos melhoramentos mínimos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, quando o imóvel está situado em área considerada urbanizável ou de expansão urbana pela legislação municipal, conforme previsão do § 2º do mesmo artigo.

A legislação tributária municipal (Leis nº 357/2011 e LC nº 633/2021) define como áreas urbanizáveis ou de expansão urbana aquelas inseridas em loteamentos ou condomínios destinados à habitação, indústria ou comércio, ainda que fora da zona urbana, sendo legítima a cobrança do IPTU sobre imóveis situados nesses locais.

A existência de limitação ambiental decorrente de APA não descaracteriza, por si só, a propriedade do imóvel nem impede a incidência do IPTU, salvo prova de impossibilidade absoluta de uso e gozo do bem, o que não foi demonstrado nos autos.

O contribuinte, na qualidade de proprietário do imóvel, enquadra-se como sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 34 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbanizável ou de expansão urbana aprovada pelo poder público prescinde da existência dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN.

A classificação do imóvel como situado em APA não afasta, por si só, a ocorrência do fato gerador do IPTU, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade.

A lei municipal que define a área como urbanizável ou de expansão urbana é suficiente para legitimar a cobrança do IPTU, desde que o loteamento tenha sido regularmente aprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, §§ 1º e 2º, e 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 626; REsp 613.102/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 10.10.2005; REsp 1.655.031/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2017; REsp 1.903.076/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02.03.2021; AREsp 1.517.241/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019; AgInt no REsp 2.062.845/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003711-82.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MAB MORRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e apelado
MUNICÍPIO DE CAIRU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .